Tribunal: TJMT
Processo: 22238-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 18/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quinta-feira, 18/06/2020
Judiciário
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200006605277
Número do Processo: 8022238-27.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 53948 - 8.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: PARQUE CHAPADA DO MIRANTE
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
016.011.261-31 - ONESIANE LUCIA DA SILVA PEREIRA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 325,25 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Patricia parcialmente
09/06/2020 11/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 6.246,52 por 325,25
19:11 02:48
Santos insuficiência
de saldo.
325,25
Transf. Valor e Desb.
Remanescente
ID:072020000007185186 Patricia
18/06/2020
Instituição:BANCO DO Ceni dos 315,25 Não enviada - -
11:04:46
BRASIL SA Santos
Agência:3834
Tipo créd. jud:Geral
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
09/06/2020 Réu/executado 10/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 6.246,52 -
19:11 sem saldo 19:50
Santos
positivo.
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
1 de 2 18/06/2020 11:06BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
09/06/2020 12/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 6.246,52 inativas, ou a -
19:11 00:49
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
09/06/2020 Réu/executado 11/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 6.246,52 -
19:11 sem saldo 03:58
Santos
positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
09/06/2020 Réu/executado 12/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 6.246,52 -
19:11 sem saldo 20:30
Santos
positivo.
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
2 de 2 18/06/2020 11:06